Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-70.2025.8.11.0102
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-70.2025.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARNO JOSE BACK - CPF: 141.936.809-59 (APELADO), EDUARDA DE MACEDO COELHO - CPF: 081.752.519-05 (ADVOGADO), HALYCE CAROLINE DE FARIA RUELA - CPF: 089.800.316-45 (ADVOGADO), LEDA BASSI BACK - CPF: 220.315.379-20 (APELADO), Desconhecido (APELADO), JUAREZ ALVES JUNIOR - CPF: 557.082.189-91 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REVELIA. VALIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TURBAÇÃO POSSESSÓRIA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por réu revel contra sentença que julgou procedente a ação de manutenção de posse, confirmando a tutela de urgência e determinando a manutenção dos autores na posse do imóvel matriculado sob o no 6.651, localizado na Rua Santiago, no 1484, Centro, Vera/MT. O apelante alega nulidade da citação, cerceamento de defesa pela ausência de audiência de conciliação e insurge-se contra o mérito da sentença, apresentando documentação e teses não deduzidas na instância de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a citação realizada foi válida, afastando eventual nulidade; (ii) determinar se a ausência de designação de audiência de conciliação configurou cerceamento de defesa; (iii) analisar se houve inovação recursal vedada pela legislação processual, bem como se restaram configurados os requisitos para a procedência da ação de manutenção de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação pessoal realizada pelo oficial de justiça em 17.06.2025 cumpriu todos os requisitos legais e conferiu ciência inequívoca ao réu acerca da demanda, afastando qualquer alegação de nulidade ou prejuízo processual.

A alegação de omissão dolosa do contato telefônico do réu não prospera, pois os autores ajuizaram a demanda contra réu desconhecido, dada a ausência de identificação do ocupante à época dos fatos, não havendo demonstração de má-fé ou conduta temerária.

A audiência de conciliação não se realiza quando o réu é revel, conforme prevê o sistema processual, sendo a inércia na contestação indicativa de desinteresse na autocomposição. Ademais, eventual nulidade deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

A tentativa de suscitar nulidade somente após a prolação da sentença caracteriza "nulidade de algibeira", conduta vedada pelo princípio da boa-fé processual e repelida pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

É incabível a apresentação de documentos e teses novas em sede recursal, sem demonstração de força maior, especialmente quando o réu foi citado pessoalmente e permaneceu inerte durante toda a fase de conhecimento, operando-se a preclusão.

A jurisprudência veda expressamente a inovação recursal em hipóteses análogas, sobretudo quando ausente justo motivo para a omissão na instância de origem (TJSP, Apelação Cível 1010553-15.2025.8.26.0002; TJSP, Apelação Cível 1028887-86.2024.8.26.0405).

A posse dos autores restou comprovada por meio da matrícula do imóvel, atos de conservação, vigilância, pagamento de tributos, manutenção de cercas e placas sinalizadoras, além do boletim de ocorrência lavrado imediatamente após a turbação.

A turbação ficou configurada pelo rompimento do cadeado, retirada de placas e depósito de materiais de construção no imóvel, corroborada pela certidão do oficial de justiça e confissão espontânea do réu ao se declarar "proprietário" do bem.

Não houve esbulho, mas turbação, já que os autores permaneceram em parte com a posse e tomaram providências imediatas para sua preservação e defesa judicial.

As alegações de má-fé dos autores são infundadas, considerando o desconhecimento da identidade do réu no momento do ajuizamento da ação e a regular atuação do juízo ao determinar a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação pessoal realizada regularmente supre qualquer alegação de nulidade e afasta a incidência do art. 9o do CPC.

É desnecessária a audiência de conciliação quando o réu é revel, por ausência de pressuposto de autocomposição.

A preclusão impede a alegação de nulidade não suscitada na primeira oportunidade.

São incognoscíveis as inovações na fase recursal, notadamente em relação a matérias e documentos que deveriam ter sido apresentados na contestação.

Comprovado o exercício possessório pelos autores e a ocorrência de turbação, é cabível a procedência da ação de manutenção de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 238, 239, 334, 336, 342, 344, 345, 1.013, §1o, 1.014 e 85, §11o.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 1010553-15.2025.8.26.0002, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34a Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025;
TJSP, Apelação Cível 1028887-86.2024.8.26.0405, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL 1000048-70.2025.8.11.0102

APELANTE: JUAREZ ALVES JUNIOR

APELADO: ARNO JOSE BACK, LEDA BASSI BACK

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Cuida-se de apelação cível interposta por JUAREZ ALVES JUNIOR contra sentença que julgou procedente Tutela Cautelar em Caráter Antecedente de Manutenção de Posse proposta por ARNO JOSÉ BACK e LEDA BASSI BACK, sobre o imóvel situado na Rua Santiago, no 1484, Centro, Vera/MT, matrícula no 6.651, com a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

O apelante insurge-se preliminarmente alegando nulidade da citação, sob o argumento de que a citação por edital nunca foi efetivamente publicada e que os apelados omitiram dolosamente seu contato telefônico, induzindo o juízo a erro. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa pela ausência de audiência de conciliação prevista no rito da tutela antecipada antecedente.

No mérito, alega exercer posse mansa, pacífica e qualificada sobre o imóvel desde 2001, há vinte e quatro anos, com animus domini.

Afirma que em 18 de agosto de 2001 os apelados outorgaram procuração pública ao Sr. Egon Fridrichi com poderes para transferir o imóvel, e que o pagamento foi efetuado com a entrega de sete vacas leiteiras.

Sustenta que as conversas transcritas em ata notarial comprovariam que os apelados tinham conhecimento da negociação meses antes de ajuizarem a ação. Argumenta que sua posse longeva preenche os requisitos para usucapião, tornando descabidas as alegações de turbação. Alega ainda má-fé dos apelados na condução do processo e insuficiência de fundamentação da sentença. Pede o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares, ou, no mérito, a improcedência da ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, consignando que houve citação pessoal válida que convalidou qualquer irregularidade anterior. Esclarecem que a ação foi ajuizada em 24 de janeiro de 2025 e o primeiro contato com o apelante ocorreu apenas em 12 de maio de 2025, portanto posterior ao ajuizamento.

Argumentam que não havia como informar contato que desconheciam no momento da propositura da ação. Quanto ao cerceamento de defesa, sustentam que o apelante foi regularmente citado e permaneceu inerte, configurando "nulidade de algibeira" a suscitação tardia apenas após sentença desfavorável. Alegam que era descabido designar audiência com réu revel. No mérito, refutam a alegada posse ad usucapionem, consignando que o apelante não comprovou qualquer ato possessório e apresenta versões contraditórias. Informam que o apelante é autor de outra ação de usucapião com alegações semelhantes. Negam má-fé e sustentam que a sentença está devidamente fundamentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA PRELIMINAR - DA ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO

Eminentes Pares:

O apelante sustenta nulidade da citação argumentando que a citação por edital nunca foi publicada e que os apelados omitiram dolosamente seu contato telefônico. Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Nos termos dos arts. 238 e 239 do Código de Processo Civil, a citação é o ato destinado a dar ciência ao réu da existência da demanda, sendo requisito de validade do processo, ressalvada a hipótese de comparecimento espontâneo.

O ordenamento processual estabelece diversas modalidades de citação, sendo a citação pessoal a forma mais eficaz por assegurar ciência inequívoca ao réu. A citação por edital constitui modalidade excepcional, admitida apenas quando esgotadas as tentativas de localização do réu para citação pessoal.

Conforme documentado nos autos, o juízo determinou inicialmente a citação por edital em 11 de fevereiro de 2025, diante da ausência de informações sobre a qualificação e paradeiro do réu. Todavia, antes da efetivação da citação editalícia, o oficial de justiça logrou êxito em localizar pessoalmente o apelante,
procedendo à sua citação pessoal em 17 de junho de 2025
, conforme se observa da Certidão Positiva dos id’s 334308384/334308385.

A citação pessoal efetivamente realizada constitui a forma mais perfeita de comunicação processual, assegurando ao réu ciência inequívoca da demanda e oportunidade de exercer amplamente seu direito de defesa.

O princípio da instrumentalidade das formas orienta que os atos processuais devem ser avaliados quanto à sua finalidade. Tendo o ato atingido sua finalidade essencial, eventuais irregularidades formais não conduzem à sua invalidação.

No presente caso, a citação pessoal atingiu plenamente sua finalidade, dando ao apelante ciência inequívoca da demanda e franqueando-lhe oportunidade de defesa. O mandado continha todos os requisitos essenciais estabelecidos pela legislação processual, incluindo identificação das partes, descrição da causa, prazo para defesa e consequências da revelia.

A alegação de que os apelados omitiram dolosamente o contato do apelante tampouco prospera.

A análise da cronologia dos fatos demonstra que a ação foi ajuizada em 24 de janeiro de 2025, quando os apelados tomaram conhecimento da turbação. Naquele momento, desconheciam a identidade do autor da turbação, razão pela qual ajuizaram a demanda contra réu desconhecido.

O mandado de citação e manutenção de posse foi expedido com o objeto de efetuar o cumprimento da medida liminar e identificação, qualidade e citação do ocupante do imóvel, ocasião em que, ao dar cumprimento ao mandado, o Sr. Oficial de Justiça identificou e citou pessoalmente o apelante, conforme certidão de id. 334308384.

Neste cenário, não se pode exigir dos autores que indicassem qualificação completa de pessoa que desconheciam no momento do ajuizamento, tampouco que imputassem a terceiro, sem indício concreto, a autoria de atos de turbação.

A conduta dos apelados foi pautada pela cautela e observância da boa-fé processual. O oficial de justiça, no exercício de suas atribuições, localizou e identificou o apelante, procedendo à citação pessoal, demonstrando que o sistema processual funcionou adequadamente.

Ademais, ainda que se admitisse conhecimento prévio do contato, tal circunstância não invalidaria a citação pessoal efetivamente realizada, que atingiu plenamente sua finalidade.

O princípio da instrumentalidade das formas e o princípio da economia processual orientam que, tendo o ato atingido sua finalidade essencial, eventuais irregularidades formais não devem conduzir à invalidação, especialmente quando não demonstrado efetivo prejuízo.

A máxima processual
"pas de nullité sans grief"
orienta que a decretação de nulidade exige demonstração de efetivo prejuízo à parte. O apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da forma como se deu sua citação, limitando-se a alegar irregularidades formais que não se verificaram ou não comprometeram a validade do ato.

Por fim, registre-se que o ordenamento processual admite, inclusive, que o comparecimento espontâneo do réu supra a falta ou nulidade da citação. Se assim é, com muito mais razão a citação pessoal válida e efetivamente realizada afasta qualquer alegação de nulidade decorrente de tentativas anteriores.

Posto isso,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Eminentes Pares:

No que tange ao cerceamento de defesa pela ausência de audiência de conciliação ou mediação prevista no rito da tutela antecipada antecedente, a preliminar não merece acolhida.

O sistema processual estabelece como regra a realização de audiência de conciliação ou mediação como etapa prévia à defesa, objetivando estimular a autocomposição. Todavia, o próprio ordenamento estabelece exceções, prevendo hipóteses em que a audiência não será realizada, seja por desinteresse das partes, pela natureza da demanda ou por outras circunstâncias que a tornem inviável ou desnecessária.

O apelante foi regularmente citado em 17 de junho de 2025, tendo-lhe sido franqueado prazo legal para contestação. Todavia, permaneceu inerte, não apresentando manifestação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

A revelia caracteriza-se pela ausência de contestação no prazo legal, gerando presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Constitui forte indicativo de desinteresse do réu em participar ativamente do processo, seja para defender-se, seja para buscar solução consensual.

Diante da revelia, torna-se desnecessária e inviável a realização de audiência de conciliação, uma vez que a ausência de manifestação no prazo legal evidencia desinteresse na autocomposição. Não há sentido em designar audiência com réu revel que sequer apresentou contestação, demonstrando inequívoco desinteresse em participar do processo.

Ademais, a alegação de nulidade pela não realização do ato deveria ter sido suscitada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. O sistema processual é regido pelo princípio da preclusão, segundo o qual a perda da oportunidade de praticar ato processual ou alegar matéria ocorre pelo decurso do prazo, pela prática de ato incompatível ou pelo já exercício da faculdade. A preclusão visa assegurar estabilidade e progressividade do processo, impedindo que as partes retornem a questões superadas ou aleguem matérias tardiamente.

O apelante foi regularmente citado, teve ciência da demanda e do prazo para defesa, mas permaneceu inerte. A primeira oportunidade para manifestação foi o prazo para contestação, quando deveria ter suscitado todas as matérias de defesa, inclusive eventuais nulidades. Ao permanecer inerte durante toda a fase de conhecimento, renunciou tacitamente ao direito de alegar nulidades relativas, operando-se a preclusão.

Somente após sentença desfavorável o apelante suscita supostas nulidades, configurando típica "nulidade de algibeira", expediente reprovável que consiste em guardar a alegação de nulidade para momento posterior, aguardando o resultado para, somente em caso de sucumbência, suscitar invalidade dos atos.

A "nulidade de algibeira" constitui conduta incompatível com o princípio da boa-fé processual, que impõe às partes dever de agir com lealdade e probidade, vedando comportamentos contraditórios e utilização do processo para fins protelatórios.

A jurisprudência dos tribunais superiores rechaça a "nulidade de algibeira", entendendo que a suscitação tardia de nulidade, somente após ciência de resultado desfavorável, quando óbvia a ciência do vício anteriormente, configura manobra incompatível com a boa-fé processual, inadmissível inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.

Para reconhecimento de nulidade de ato processual, é indispensável demonstração de efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio
"pas de nullité sans grief".

O apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da não realização de audiência de conciliação, limitando-se a alegar irregularidade formal. Foi regularmente citado, teve ciência da demanda, foi informado sobre prazo para defesa e consequências da revelia, tendo-lhe sido franqueada oportunidade de exercer amplamente seu direito de defesa. Se optou por permanecer inerte, não pode posteriormente alegar cerceamento de defesa ou prejuízo.

Por fim, mesmo após a revelia, poderia ter intervindo no processo a qualquer momento, suscitando matérias pertinentes. A revelia não impede intervenção posterior do réu, apenas o recebe no estado em que se encontra, vedando-lhe alegação de matérias que deveriam ter sido apresentadas na contestação. O apelante permaneceu inerte durante toda a tramitação, não se manifestando em momento algum, aguardando a sentença para, somente então, alegar nulidades. Tal conduta não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de estimular comportamentos incompatíveis com a boa-fé e lealdade processual.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Eminentes Pares:

É incontroverso que o apelante permaneceu inerte durante toda a fase de conhecimento, não apresentando contestação, razão pela qual fora decretada sua revelia. Somente em sede recursal vem aos autos com extensa documentação, incluindo atas notariais, procurações, alegações de usucapião, declarações de vizinhos, suscitando matérias não debatidas na origem.

Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a inovação recursal, sendo inadmissível a apresentação de questões de fato e documentos que poderiam ter sido deduzidos na fase de conhecimento, salvo prova de força maior, inexistente no caso.

Com efeito, a legislação processual estabelece que questões de fato não propostas no juízo de origem poderão ser suscitadas na apelação, desde que a parte prove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Ocorre que o apelante não demonstrou qualquer motivo de força maior que o impedisse de apresentar defesa oportunamente. Foi regularmente citado, teve ciência da demanda e do prazo para defesa, mas optou deliberadamente por permanecer inerte.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em virtude da revelia, o apelo somente pode ter por objeto questões que a sentença apreciou ou que devem ser conhecidas de ofício pelo tribunal, restando preclusas as demais matérias. Não se pode permitir que o réu revel, que não apresentou contestação oportunamente, venha em sede recursal trazer questões novas e documentação que deveria ter sido apresentada na fase de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. I. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual, declarando a resilição contratual e a inexigibilidade dos débitos protestados e o cancelamento dos atos cambiais. Ainda, a sentença condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A Ré, em sede recursal, sustenta a nulidade de citação, bem como a aplicação de multa contratual de 75% do valor das parcelas vincendas em razão da rescisão antecipada do contrato de locação de bem móvel celebrado entre as partes. II.
A questão em discussão consiste em verificar se configurada nos autos a nulidade de citação arguida, bem como se a parte ré pode, em sede de apelação, inovar questões não suscitadas na instância de origem, considerando sua revelia e a preclusão.
III. Razões de Decidir: A citação foi válida, pois realizada no endereço da Ré constante em documentos oficiais, aplicando-se ao caso a teoria da aparência. Os efeitos da revelia foram corretamente aplicados.
A preclusão obsta qualquer discussão posterior sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora. Descabe suscitar em apelação a matéria que deveria ter sido deduzida em contestação.
IV. Tese de julgamento: 1. A citação na sede da pessoa jurídica é suficiente para afastar a arguição de nulidade de citação. 2. São incognoscíveis as inovações na fase recursal, consoante os arts. 336, 342 e 1.013, § 1o, e 1.014 do Código de Processo Civil. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1010553-15.2025.8.26.0002; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2025; Data de Registro: 19/12/2025) (grifei)

“Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valor e indenização por dano moral.
Revelia.
Falha na prestação de serviços relativos a móveis planejados. Fatos, documentos e pedidos não impugnados na instância de origem. Preclusão. Inovações recursais incognoscíveis. Recurso não conhecido. I. Caso em exame 1.
Apelação cível interposta pelo réu (revel) contra sentença pela qual julgados procedentes os pedidos
para rescindir contrato de compra e venda de móveis planejados, determinada a restituição de R$ 8.000,00 e ao pagamento de R$ 2.000,00 por dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte ré pode, em sede de apelação, inovar questões não suscitadas na instância de origem, considerando sua revelia e a preclusão. III. Razões de decidir 3.
A ausência de contestação tornou incontroversa a matéria de fato alegada na petição inicial (art. 344 do Código de Processo Civil - CPC), impossibilitando suscitar questionamento posterior, sem prova de justa causa, especialmente porque ausentes as hipóteses do art. 345 do CPC. 4. A preclusão obsta qualquer discussão posterior sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor quanto aos fatos alegados. Desse modo, as impugnações dos fatos e teses defensivas apresentadas não se compreendem no efeito devolutivo no recurso de apelação, pois não foram anteriormente suscitadas e decididas na instância de origem.
5.
Conquanto o revel possa intervir no processo a qualquer momento, não pode utilizar o recurso de apelação como sucedâneo da contestação, sendo incognoscíveis as inovações nesta fase recursal, consoante os arts. 336, 342 e 1.013, § 1o, e 1.014, do CPC. IV.

Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não conhecido. Tese de julgamento:
"São incognoscíveis as inovações na fase recursal aduzidas pelo réu revel quando a questão trazida na ação não envolve direito indisponível ou de ordem pública, consoante os arts. 336, 342 e 1.013, § 1o, e 1.014, do Código de Processo Civil (CPC). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, 336, 342, 1.013, §1o, 1.014 e 85, §11 Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1004537-08.2023.8.26.0037, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2024.”
(TJSP;

Apelação Cível 1028887-86.2024.8.26.0405; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2025; Data de Registro: 26/08/2025) (grifei)

Conforme documentado nos autos, os apelados comprovaram de forma inequívoca o exercício de posse sobre o imóvel matriculado sob o número 6.651. Primeiramente, são proprietários registrais do imóvel, conforme matrícula acostada aos autos.

A propriedade registral, embora não se confunda com a posse, gera presunção relativa de exercício possessório, especialmente quando corroborada por atos concretos de vigilância, conservação e proteção do bem. Trata-se de presunção relativa que pode ser elidida mediante prova de que terceiro exerce posse sobre o bem, mas que, na ausência de tal prova, milita em favor do proprietário.

Além da propriedade registral, os apelados demonstraram exercício efetivo de atos possessórios sobre o imóvel, comprovando que mantinham o bem sob vigilância e cuidado, praticando atos de conservação e manutenção. Realizavam periodicamente serviços de limpeza e manutenção no imóvel, por intermédio de prestador de serviços contratado especificamente para essa finalidade. A realização de serviços de limpeza e manutenção constitui ato possessório inequívoco, demonstrando que os proprietários exerciam vigilância sobre o bem e praticavam atos de conservação, característicos do exercício da posse.

Os apelados comprovaram pagamento regular do Imposto Predial e Territorial Urbano incidente sobre o imóvel, circunstância que reforça o exercício da posse, uma vez que o pagamento de tributos constitui ato de disposição econômica sobre o bem, característico do exercício de poderes possessórios. Demonstraram ainda que mantinham o imóvel devidamente cercado, protegido por cadeado e sinalizado com placas indicativas de "proibida a entrada" e "propriedade particular", medidas que evidenciam exercício de vigilância e proteção sobre o bem, característicos da posse.

Por fim, registraram boletim de ocorrência em 24 de janeiro de 2025, imediatamente após tomarem conhecimento da turbação, narrando os fatos e requerendo providências das autoridades policiais, conduta que demonstra intenção de proteger a posse e repelir atos de turbação. Da análise conjunta desses elementos probatórios, verifica-se inequivocamente que os apelados exerciam posse mansa, pacífica e inequívoca sobre o imóvel, praticando atos de conservação, vigilância e proteção, característicos do exercício possessório.

O apelante não trouxe qualquer elemento probatório capaz de elidir a presunção de posse decorrente da propriedade registral dos apelados, tampouco de infirmar as provas documentais que demonstram exercício efetivo de atos possessórios pelos autores. Resta plenamente demonstrado o primeiro requisito da ação de manutenção de posse.

A turbação restou amplamente demonstrada pela documentação acostada aos autos e pela certidão do oficial de justiça. Conforme fotografias juntadas, o imóvel, que se encontrava devidamente cercado, protegido por cadeado e sinalizado com placas indicativas, teve seu cadeado rompido, suas placas removidas, e em seu interior foram depositados materiais de construção, especificamente carradas de areia e brita.

Tais atos configuram inequívoca turbação possessória, uma vez que molestaram e perturbaram o exercício da posse pelos autores, alterando substancialmente a situação fática do imóvel sem autorização dos legítimos possuidores. O rompimento do cadeado constitui ato de violação da posse, demonstrando intenção de ingressar no imóvel sem autorização. A remoção das placas sinalizadoras evidencia intenção de eliminar sinais externos da posse exercida pelos autores, criando aparência de abandono ou ausência de vigilância.

O depósito de materiais de construção no interior do imóvel constitui o ato de turbação mais evidente, uma vez que altera substancialmente a situação fática do bem, criando obstáculos ao exercício pleno da posse pelos legítimos possuidores e evidenciando intenção de apropriar-se do imóvel ou nele realizar construções.

A turbação restou ainda mais evidenciada pela certidão do oficial de justiça, lavrada quando do cumprimento da tutela de urgência e citação do réu. O oficial constatou a presença dos materiais de construção depositados no interior do terreno e, ao localizar o apelante, este declarou ser "proprietário" do imóvel há "mais de 15 anos", sem apresentar qualquer documento comprobatório. A declaração do apelante ao oficial constitui confissão inequívoca de que foi ele o autor dos atos de turbação, evidenciando sua intenção de apropriar-se do bem e exercer sobre ele poderes de proprietário, em detrimento dos legítimos possuidores.

Resta plenamente demonstrado o segundo requisito da ação de manutenção de posse.

Verifica-se que os autores, embora tenham sofrido turbação, não foram completamente desapossados do imóvel, mantendo-se como legítimos possuidores e praticando atos de proteção e defesa de sua posse. Imediatamente após tomarem conhecimento da turbação, registraram boletim de ocorrência, ajuizaram a ação e obtiveram tutela de urgência determinando sua manutenção na posse, circunstâncias que demonstram continuidade do exercício possessório, embora turbado.

A turbação caracteriza-se por atos que molestam ou perturbam o exercício da posse sem retirar completamente o poder do possuidor sobre a coisa. Os atos praticados pelo apelante configuraram turbação, e não esbulho, uma vez que os autores não foram completamente desapossados do imóvel, mantendo-se como legítimos possuidores. Restam plenamente demonstrados todos os requisitos da ação de manutenção de posse.

O apelante sustenta que os apelados agiram com má-fé ao omitir seu contato telefônico, requerer citação por edital, transferir contas de água e energia para seus nomes e elaborar boletim de ocorrência "fabricado". A alegação não merece acolhida.

Conforme já demonstrado na análise das preliminares, os apelados não agiram com má-fé, mas sim com cautela e observância dos princípios da boa-fé processual. A ação foi ajuizada em 24 de janeiro de 2025, quando os apelados tomaram conhecimento da turbação. Naquele momento, desconheciam a identidade do autor da turbação, razão pela qual ajuizaram a demanda contra réu desconhecido, requerendo citação por edital ante a impossibilidade de identificação precisa do responsável pelos atos de turbação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou procedente a ação de manutenção de posse, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando que ARNO JOSÉ BACK e LEDA BASSI BACK sejam mantidos na posse do imóvel matriculado sob o número 6.651, localizado na Rua Santiago, no 1484, Centro, Vera/MT, CEP 78880-000. Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §11o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026